Tribunal: STF
Processo: ARE 1500745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO SALDO REMANESCENTE DA ARREMATAÇÃO. DESCABIMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PERDA DO OBJETO. EM RESUMO, ALEGA A AGRAVADA A OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO PELO FATO DE QUE A LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL OCORREU JUSTAMENTE EM FAVOR DA CREDORA SUPERLEGAL BRINQUEDOS E INFORMÁTICA LTDA. NO ENTANTO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO, UMA VEZ QUE O AGRAVANTE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO SALDO REMANSCENTE, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM SEJA O REAL DESTINATÁRIO DA REFERIDA VERBA. PRELIMINAR REJEITADA.



    II. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECHAÇOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SALDO REMANESCENTE DA ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. E, EM RESUMO, DEFENDE O AGRAVANTE QUE O SALDO DA EXPROPRIAÇÃO NÃO PERDE A NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE, BEM COMO A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO EVENTO 07, EIS QUE SUPOSTAMENTE NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE NO DECORRER DO PROCESSO FALIMENTAR.



    III. NO ENTANTO, JÁ HOUVE O RECONHECIMENTO, EM DEMANDA DIVERSA, DO AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO ALEGADO BEM DE FAMÍLIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE GARANTIA DE FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSIVE, CONSTOU NAQUELE FEITO A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO PARA O JUÍZO DA FALÊNCIA, FINS DE ADIMPLEMENTO AOS CREDORES. UMA VEZ OCORRENDO O RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DO BEM, O SALDO DA ARREMATAÇÃO PERDE A QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, MORMENTE LEVANDO EM CONTA QUE TAMBÉM HOUVE DECISÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA AO JUÍZO FALIMENTAR.



    IV. POR FIM, EMBORA TENHA O AGRAVANTE DEFENDIDO EXPRESSAMENTE A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO EVENTO 07 DOS AUTOS DE ORIGEM, NÃO HOUVE ANÁLISE DA MENCIONADA ALEGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE TAL MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. 



    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 23, inciso IX; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente